Tribunal: TCU
Processo: 015.075/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto pela Associação Técnico Cientifica Eng Paulo de Frontim e José de Paula Barros Neto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia os recursos de reconsideração interpostos pela Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e por José de Paula Barros contra o Acórdão 1910/2024-TCU-Segunda Câmara que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os à reparação do dano e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pela Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e por José de Paula Barros, para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistentes os itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 1910/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar regulares, com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e de José de Paula Barros, dando-lhe quitação; 9.2. notificar os recorrentes, a Procuradoria da República no Estado do Ceará e demais interessados a respeito desta deliberação, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.